Tribunal: TJPA
Processo: 0822643-44.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822643-44.2022.8.14.0401

APELANTE: JONATHAN WILLIAM QUARESMA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II E VII DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. APELANTE RECONHECIDO PELA VÍTIMA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PENAS FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A TENTATIVA. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O apelante foi condenado pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II e VII do CP por ter subtraído mediante ameaça exercida com uma faca e em concurso de pessoas, a quantia de R$ 92,00 (noventa e dois reais) e a Carteira Nacional de Habilitação do ofendido.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – Se as provas contidas nos autos são suficientes para manter o édito condenatório.

3 – A incidência da atenuante da menoridade.

4 – A desclassificação para a forma tentada.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5 – Quando da instrução processual, a vítima reconheceu o acusado com uma das pessoas que lhe abordou e roubou seus pertences. Dessa forma, o pedido de absolvição por insuficiência de provas não pode ser acolhido.

6 – A atenuante da menoridade não pode ser reconhecida, tendo em vista que a pena base foi imposta no mínimo legal.

7 – A tentativa não pode ser acolhida, uma vez que houve inversão da posse dos bens subtraídos que, por sua vez, não foram recuperados.

IV – DISPOSITIVO

8 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JONATHAN WILLIAM QUARESMA DE SOUZA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. II e VII do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente sustenta que não há provas suficientes para manter o édito condenatório, tendo em vista que as declarações da vítima não estão corroboradas por outros elementos de cognição.

Aduz ainda que os fatos narrados na denúncia ensejam o reconhecimento da tentativa porque o crime não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade e que deve incidir no cálculo a atenuante da menoridade.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou, subsidiariamente, que haja o reconhecimento da atenuante da menoridade e da causa de diminuição da tentativa.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 03/11/2022, nesta Capital, o apelante, na companhia de outra pessoa não identificada, subtraiu, mediante ameaça exercida com uma faca, a quantia de R$ 92,00 (noventa e dois reais) e a carteira nacional de habilitação da vítima Paulo André da Silva Farias, sendo preso logo em seguida por policiais militares.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O recorrente sustenta que não há provas suficientes para manter o édito condenatório, tendo em vista que as declarações da vítima não estão corroboradas por outros elementos de cognição.

Ocorre que na instrução processual, a vítima reconheceu o acusado com uma das pessoas que lhe abordou e roubou seus pertences. Dessa forma, o pedido de absolvição por insuficiência de provas não pode ser acolhido.

Ademais, a atenuante da menoridade não pode ser reconhecida, tendo em vista que a pena base foi imposta no mínimo legal.

Por fim, a tentativa não pode ser acolhida, uma vez que houve inversão da posse dos bens subtraídos que, por sua vez, não foram recuperados.

Por essas razões, desacolho os presentes argumentos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/02/2025